Tribunal: TJMT
Processo: 1017915-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017915-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), PAULO AFONSO GONCALVES FREITAS - CPF: 044.542.041-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.34306) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
-
INEXISTÊNCIA DOS

PRESSUPOSTOS DA MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PRESENTES E IDÔNEOS – REITERAÇÃO EM NOVO CRIME ENQUANTO SUBMETIDO A CAUTELAR MENOS GRAVOSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA -
3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4.
ORDEM
DENEGADA – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA.

1.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do

paciente que cometeu novo crime no uso de monitoramento eletrônico;

2.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, se o paciente como
in casu
cometeu novo crime quando beneficiado com a mais gravosa dentre as diversas da prisão preventiva, mostrando, via de consequência sua ineficácia;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Paulo Afonso Gonçalves Freitas
, em que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.

O Impetrante alega que o paciente foi preso em
flagrante
em data de 08.07. 2023, pela suposta autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, prisão esta
convertida em preventiva
em
Audiência de Custódia
.

Formulado pedido de revogação, foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Assim, vem perante esta instância, visando obter a libertação do paciente, argumentando que a decisão em que foi decretada a preventiva está fulcrada em
elementos de convicção genéricos e abstratos
, não suficientes para obstar seu direito de ir e vir; presentes predicados pessoais favoráveis que afastam a necessidade da prisão e a possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas, adequadas e suficientes

previstas no art. 319 do CPP.

Portanto, requer inicialmente a
revogação da prisão cautelar
, com a
imposição de medidas cautelares dela diversas
, como o
monitoramento eletrônico
(Id. 177571683).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id. 177985698.

As Informações judiciais foram

anexadas sob o Id. 178631239
.

Em seu parecer, a
PGJ
opina pela
denegação
da ordem nos termos do sumário abaixo (Id. 181119175
).

“
Habeas Corpus
: Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença
do fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, dadas as particularidades do caso em concreto, posto que o paciente Paulo foi preso em flagrante praticando o crime de Tráfico de Drogas na companhia de terceiro conhecido como “Neguinho”, durante o cumprimento de medida cautelar, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, sendo apreendido em seu poder na sua kitnet, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção, totalizando 55,58g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de "Cannabis Sativa L. Maconha" e 17 (dezessete) porções contendo 8,30g e 4,09g de substância que apresentou resultado positivo para a presença de "Cocaína", conforme termo de exibição e apreensão n°. 2023.16.273452 (Id n°. 177571688-Pág. 11) e Laudo Pericial de Constatação de Drogas (Id n°. 177571688- pág. 37/41), que evidencia a periculosidade concreta do paciente e a reiteração da prática do crime de Tráfico de Drogas. - Há de se destacar ainda que a conduta do Tráfico de Drogas, praticada pelo suplicante Paulo possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco à ordem pública. – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ-HC 401557). – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmera;

Paulo Afonso Gonçalves Freitas
foi preso em flagrante pela violação, em tese, ao tipo penal descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido aos 08/07/2023, em residência coletiva (quitinetes), situada à Rua das Acácias, bairro São Francisco, em Cuiabá/MT.

Consta do respectivo auto de prisão em flagrante, que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, dando conta que o paciente e outro indivíduo ainda não identificado estavam comercializando entorpecentes no aludido local.

Em razão disso, os militares se deslocaram às imediações da residência e fizeram o monitoramento com a utilização de um drone, ocasião em que visualizaram a movimentação de pessoas, em aparente comercialização de drogas, assim como identificaram que os indivíduos vestiam camisetas de cor preta e vermelha, razão pela qual se diligenciaram ao local e procederam à abordagem.

Na referida quitinete, visualizaram o paciente e o comparsa de alcunha “neguinho”, os quais estavam sentados em meio ao pátio do ambiente, sendo que ao notar guarnição policial, o indivíduo que vestia a camiseta de cor vermelha (vulgo “neguinho”) fugiu, pelo que os policiais lograram abordar o paciente para buscas pessoais.

Ato contínuo, os policiais descrevem que fizeram uma varredura no ambiente e encontraram uma sacola com diversas porções de maconha e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, as quais estavam ocultadas em próximas a uma pia. Ainda na ocasião da prisão em flagrante, segundo descrições fornecidas na denúncia anônima e confirmadas pela polícia, o paciente trajava camiseta preta e fazia uso de tornozeleira eletrônica, em cumprimento às condições outrora fixadas no auto de prisão em flagrante n. 1012438-63.2022.8.11.0042, lavrado aos 24/08/2022, pela prática de idêntico delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Tal prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, sendo mantida pelo mesmo fundamento, pois, além deste flagrante ele integra o polo passivo de outros procedimentos criminais, sendo que, ao ser preso, usava monitoramento eletrônico lhe imposto como medida cautelar e flagrante por tráfico de drogas anterior.

Quanto à questão, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Se não bastasse, tem-se que o juiz
a quo
, ao analisar o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a revogação da preventiva, entendeu por bem manter o acautelamento, tendo em vista a variedade quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, bem como o risco de reiteração delitiva, não havendo,
in casu
, elementos para a alteração desse entendimento.

Oras, conforme Laudo Pericial de Id. 177571688 – Pág. 37/41, foram apreendidas 17 porções de cocaína e 1 porção de maconha, valendo ressaltar que a cocaína estava porcionada e pronta para a venda, fatores que autorizam a decretação/manutenção da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo 25:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Ademais, ainda que o impetrante alegue que o paciente é primário, havendo manifestação nos autos de que a medida cautelar referente à tornozeleira havia sido revogada, não se pode ignorar que, do ponto de vista do paciente, ele estava sob a vigência de medidas cautelares e, portanto, deveria aderir estritamente ao seu cumprimento.

É inegável que, mesmo estando sob monitoramento eletrônico, tal medida não foi suficiente para impedir que o paciente reincidisse em atividades criminosas, evidenciando, no presente caso, a ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo o seu acautelamento necessário para resguardar a ordem pública, em razão do risco de recidiva criminosa.

A fim de que não pairem dúvidas, registro que é entendimento do STJ, o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Desta forma, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem a ilegalidade flagrante ou a abusividade da prisão preventiva ora combatida.

Por fim, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Com essas considerações,
concordando
com a PGJ,
denego
a ordem vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023